Tribunal: TJMT
Processo: 1035394-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035394-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARROS - CPF: 060.206.803-71 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA -
MULTA PROPORCIONAL
À SUA FINALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral
in re ipsa
.

A respectiva reparação deve ser definida em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando extrapola o valor que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas, comporta redução.

A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o montante fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com o pagamento de R$15.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a quantia atribuída à condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança, não demonstração do dano moral e inadequação da multa cominada durante o trâmite processual.

Pugna pela reforma da sentença com a consequente improcedência da lide e inversão dos ônus da sucumbência.

Subsidiariamente argui que a quantia estabelecida para o ressarcimento e para a pena pecuniária não atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, por isso pede a redução.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 41146038).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que teve o nome imotivadamente incluído em órgão de proteção ao crédito em 12/01/2018 por dívida de R$228,49 que desconhece.

Por sua vez, a apelante sustenta que agiu em regular exercício de direito porque seus serviços foram regularmente contratados e o apelado estava inadimplente, porém não juntou nenhuma prova a esse respeito (art. 373, inciso II, do CPC).

A

validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC).

No caso, mesmo que a contratação tivesse ocorrido verbalmente, é indubitável a capacidade da apelante de provar a relação jurídica entre as partes por variados meios, a exemplo das gravações de chamadas.

Os
prints
de telas dos computadores não servem para essa finalidade, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Dessa forma, a ré não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do autor. Limitou-se a dizer que praticou conduta autorizada pelo ordenamento jurídico, sem no entanto demonstrar a legitimidade da cobrança. Por conseguinte, está configurado o ato ilícito indenizável.

Precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017, sem grifos no original).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido, e no caso em exame dispensa comprovação por configurar-se na modalidade
in re ipsa
.

Esse ressarcimento deve ser fixado em valor que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Posto isso, revela-se mais razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Julgado do STJ sobre a matéria:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR REJEITADA - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO -
PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ
- VALOR DA REPARAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando protesta duplicata quitada, em razão da sua atuação negligente.
Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido, os quais são in re ipsa, ou seja, se configuram independentemente de prova, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do STJ
. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
. (AP no. 38231/2018, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 30/05/2018, grifos diversos do original).

A apelante insurge-se ainda contra a multa diária de R$500,00 caso não cumprida a determinação de exclusão do autor dos cadastros de inadimplentes (ID no.41146008).

Procede o argumento de que esse montante é expressivo, fere o princípio da proporcionalidade e gera enriquecimento ilícito do apelado.

A cominação de multa diária é meio de coerção ao cumprimento da decisão proferida, e pode ser modificada a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Aqui especificamente sua imposição está condicionada à não observância da ordem judicial, e a importância definida é adequada à sua finalidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial
. (...) 4. Recurso não provido.
(AGI no. 20150020253007, 2a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016)
(sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (...) TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 -
ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALDIADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo
.

(Agravo de Instrumento no. 38280/2016, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/05/2016) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020